Tribunal: STF
Processo: ARE 1490648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS DO ICMS. LEI N° 7.116/2015. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÃO CONJUNTA SEFAZ/PEG N° 199/2016. APELANTE QUE PLEITEIA O PARCELAMENTO NO VALOR DE 2% DA SUA RENDA BRUTA, NA FORMA DA LEI. RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTOU A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E RESERVA TRIBUTÁRIA. RESOLUÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES LEGAIS. PARCELAMENTO NA FORMA REQUERIDA QUE INVIABILIZA A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA, TORNANDO-A IMPAGÁVEL, HAJA VISTA A EXORBITÂNCIA DE SEU VALOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    1- Cinge-se à controvérsia quanto ao percentual a ser estabelecido, quando da adesão do parcelamentoespecial dos débitos tributários, referentes ao ICMS, na forma prevista pela Lei Estadual n° 7116/2015, regulamentada pela Resolução conjunta n° 199/2016. A autora pleiteia que as parcelas sejam estabelecidas no percentual de 2 % da receita bruta da empresa, conforme previsto na Lei n° 7116/2015. Em sede de tutela antecipada foi deferido o parcelamento no percentual requerido pela autora;



    2- De uma análise do caderno processual verifica-se que a apelante foi autuada em diversos autos de infração por creditar indevidamente o ICMS, que deram origem a um débito de R$ 773.706.622,71, no período lettoo. 01/01/2011 até 31/05/2013;



    3- Agravo Interno interposto pelo Estado do Rio de Janeiro que restou prejudicado, haja vista o julgamento do recurso de apelação;



    4- Em 2015 foi editada a Lei n° 7.116/2015 pelo Estado do Rio de Janeiro, permitindo o parcelamento especial de debito tributário superior a R$ 10.0000.000,00, estipulando como valor mínimo da parcela o correspondente à 2%, da receita bruta da empresa. Posteriormente foram editados o Decreto Estadual n 245.504 e a Resolução conjunta SEFAZ/PGE Nº 199/2016, que regulamentaram o parcelamento, determinando que o cálculo da parcela fosse realizado de forma a possibilitar o pagamento da dívida e sua amortização;



    5- Ausência de nulidade da sentença por carência de fundamentação. Decisum que abordou as matérias de fato de direito necessárias à solução do conflito;



    6- Impossibilidade de parcelamento na forma pleiteada. A dívida apresentada pela recorrente possui valores astronômicos, sendo certo que, se aplicada a forma de parcelamento pretendida, o débito principal se tornará impagável, na medida em que superará o prazo de dois mil anos para a sua quitação integral. "Portanto, à luz dos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, o importante benefício fiscal atinente ao parcelamento de débito tributário deve visar aoefetivo pagamento da dívida, em consonância com a supremacia do interesse público, não podendo se transmudar em odioso privilégio associado unicamente a interesses particulares";



    7- Outrossim, além do parcelamento ser um benefício fiscal excepcional, entende-se que o contribuinte não possui legítima expectativa para efetuar o pagamento de parcelas de valores irrisórios, considerando o total do débito;



    8- "A Resolução Conjunta não institui regra nova, mas somente esclarece a necessidade de previsão da duração do parcelamento. Essa "exigência", na verdade, decorre, naturalmente, da natureza jurídica do benefício fiscal e do fim almejado, porquanto o débito parcelado deve ser, substancialmente, adimplido." - MS 53.317/RJ;



    9- Ausência de violação do princípio da reserva legal tributária. Não há qualquer similitude entre a reserva legal prevista no artigo 97 do CTN, e a regulamentação estabelecida no Decreto Lei 45.504/2015 e Resolução 199/2016; 10 -Na hipótese, não restou evidenciado que ou empresas com a situação fiscal, análoga a do apelante, tenham se beneficiado do parcelamento na forma pretendida pelo autor, efetuando o pagamento de prestações de 2% do valor da dívida, sem limite de tempo para a quitação integral do débito, e sem agarantia de amortização proporcional da dívida, no decorrer do parcelamento tributário;



    11 -Ausência de vedação à adesão ao parcelamento da dívida;



    12 -Direito de acesso à justiça e à ampla defesa que não foram violados;



    13 -Desnecessidade de realização de prova técnica. O cerne da questão não está no aferimento da observância do percentual de 2%, no valor atribuído pelo autor ao parcelamento, e sim, na legitimidade do indeferimento do parcelamento na forma pleiteada e no percentual oferecido pela empresa, razão pela qual a prova pericial revela-se desnecessária para contribuir na apuração do mérito da questão;



    14 -Manutenção da sentença;



    15 -Revogação do efeito suspensivo concedido apelação;



    16 -Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11° do CPC/15;



    17- Precedentes: 0357058-02.2008.8.19.0001 APELAÇÃO Des(a). MARIA REGINA FONSECANOVA ALVES - Julgamento: 19/04/2016 - DÉCIMAQUINTA CÂMARA CIVEL; Aglnt no AREsp 942390 / RS; AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSOESPECIAL 2016/0167850-1 DJe 10/05/2017; RESP. Nº 1.447.131/RS; MS 53.317/RJ; 0147442- 06.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO Des(a). MYRIAMMEDEIROS DA FONSECA COSTA - Julgamento: 07/11/2018 - QUARTA CÂMARA CÍVEL; 0173174- 86.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO Des(a). REINALDOPINTO ALBERTO FILHO - Julgamento: 07/11/2018 - QUARTA CÂMARA CÍVEL;



    18 -Negado provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5°, II, LIV, LV; 37; 150, I; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente